Tribunal: CARF
Processo: 10283.720791/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720791/2019-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-011.575 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrentes
AMAZONAS ENERGIA S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DA
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) repassados a
título de subsídio às geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas
termelétricas, cujo objetivo é a compensação do alto custo decorrente do
consumo de combustíveis fósseis, integram a base de cálculo da contribuição
social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DA
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) repassados a
título de subsídio às geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas
termelétricas, cujo objetivo é a compensação do alto custo decorrente do
consumo de combustíveis fósseis, integram a base de cálculo da contribuição
social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Redatora Ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720791/2019-31
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira,
Fernanda Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins,
Leonardo
Ogassawara
de
Araujo
Branco,
Arnaldo
Diefenthaeler
Dornelles
(Presidente).

Relatório
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n 01-37.159, proferido
pela Terceira Turma de Julgamento da DRJ/BEL que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedentes em parte os argumentos apresentados na impugnação, devendo, no entanto, ser
cancelados em sua totalidade os débitos constituídos nos autos de infração em função da
cobertura de créditos existente.
No mérito, trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a
empresa acima identificada, em que foram lançados créditos tributários de PIS/Pasep e Cofins,
nos valores respectivos de R$ 192.604.857,50 e R$ 898.717.551,15, estando incluídos as
contribuições, multas proporcionais e juros de mora calculados até março de 2019.
Segundo a descrição dos fatos, onde são relatados os procedimentos adotados pela
Autoridade Fiscal, os lançamentos tiveram a seguinte motivação:

Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

Refeitos os cálculos foram apurados saldos credores nos períodos de apuração de
2014 e janeiro de 2015, sendo lançados os saldos devedores a partir de então, conforme planilhas
de fls. 383/385 (Cofins) e 398/400 (PIS/Pasep).
Cientificada em 01.04.2019, a interessada apresentou, tempestivamente, em
27.04.2019, impugnação (fls. 418/527):
a) Em preliminar, faz registro da evolução histórica e normativa da Conta
de Consumo de Combustíveis (CCC), ressaltando que somente gera
energia elétrica por meio de usinas térmicas porque a legislação
determina que o Fundo Setorial CDE/CCC assumirá os gastos, estando
errada a Fiscalização ao considerar o ressarcimento desses gastos com
geração em auferimento de receita operacional, ignorando a legislação
federal que determinou que os mesmos fossem rateados para os
consumidores do Sistema Interligado Nacional;
b) Aponta erro na apuração das bases de cálculo, tendo sido inseridas
receitas isentas juntamente com as receitas tributadas relativas às vendas
fora da Zona Franca de Manaus, levando à redução dos créditos da
empresa e anulando o benefício fiscal;
c) Lembra que a manutenção dos créditos, mesmo vinculados às receitas
isentas, é direito garantido pela Lei no 11.033, de 2014, art. 17;
d) Reclama da inexistência no auto ou nas planilhas de qualquer
demonstração dos valores apurados em relação às receitas financeiras e
muito menos da apuração de quaisquer dos valores que se julgam
devidos, ressaltando que as contribuições incidentes sobre tais receitas
devem ser apuradas em separado das demais, aplicando-se o disposto no
Decreto n° 8.426/2015, com redação dada pelo Decreto n° 8.451/2015,
que estabelece as alíquotas para o PIS/Pasep e para a Cofins nos
percentuais de 0,65% e 4%, respectivamente. Requer a nulidade dos
lançamentos por haver vício de motivação nos autos;
e) No mérito, tece comentários acerca do tratamento contábil do
reembolso CCC com a finalidade de comprovar que não se tratam de
receitas, entendendo também haver ficado demonstrado que a aquisição
do combustível e o seu consumo não afetam o resultado e o estoque da
empresa;
f) Indica a inclusão equivocada das receitas de venda para a ZFM nas
bases de cálculo das contribuições e a utilização dos créditos da empresa
para compensar esse valor a maior cobrado, procurando demonstrar o
erro do cálculo;
g) Aponta outros erros no cálculo das planilhas elaboradas pela
fiscalização nos meses de julho/2015 a dezembro/2016 e em junho de
2014, este último referente ao percentual de participação do consumo de
energia na ZFM diferente daquele informado na Carta CTA-DFC
039/2018, de 12/12/2018, que foi entregue durante o processo de
fiscalização. No caso, foi considerado o percentual de 85,5338% quando
o correto seria 83,5338%.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

h) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.
Ao analisar a impugnação, a r. DRJ prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DA CONTA DE
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) repassados a título de
subsídio às geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas termelétricas, cujo
objetivo é a compensação do alto custo decorrente do consumo de combustíveis fósseis,
integram a base de cálculo da contribuição social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DA CONTA DE
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) repassados a título de
subsídio às geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas termelétricas, cujo
objetivo é a compensação do alto custo decorrente do consumo de combustíveis fósseis,
integram a base de cálculo da contribuição social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora ad hoc.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
A recorrente, em suas alegações respeitantes à Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC), ressalta que somente gera energia elétrica por meio de usinas térmicas
porque a legislação determina que o Fundo Setorial CDE/CCC assumirá os gastos, estando
equivocada a Fiscalização ao considerar o ressarcimento desses gastos com geração de receita
operacional, ignorando a legislação federal que determinou que fossem rateados para os
consumidores do Sistema Interligado Nacional.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

No mais, acerca do tratamento contábil do reembolso CCC com a finalidade de
comprovar que não se tratam de receitas, entendendo também haver ficado demonstrado que a
aquisição do combustível e o seu consumo não afetam o resultado e o estoque da empresa.
A Recorrente alega que os valores recebidos na CCC não são receitas, mas
reembolso de parte das despesas com combustíveis das empresas geradoras de energia elétrica
em usinas térmicas. No mérito não cabe razão a Recorrente.
Sobre este ponto assim se manifestou a decisão recorrida:
7. A CCC foi instituída pelo inciso III do artigo 13 da Lei n° 5.899, de 5 de julho de
1973, assim dispondo:
"Art. 13. A coordenação operacional, que se refere o artigo anterior, terá por objetivo
principal o uso racional das instalações geradoras e de transmissão existentes e que
vierem a existir nos sistemas interligados das Regiões Sudeste e Sul, assegurando
ainda:
[...]
III- que os ônus e vantagens decorrentes do consumo dos combustíveis fósseis, para
atender às necessidades dos sistemas interligados ou por imposição de interesse
nacional, sejam rateados entre todas as empresas concessionárias daqueles sistemas,
de acordo com critérios que serão estabelecidos pelo Poder Executivo."
8. Constata-se, assim, que foi criado um mecanismo de equalização de custos destinado
a viabilizar as operadoras termelétricas, possibilitando uniformização de preços aos
consumidores finais por intermédio de uma sistemática de rateio entre as
concessionárias do sistema, com o subsequente repasse às concessionárias termelétricas,
destinado à compensação do custo superior incorrido em razão do consumo de
combustíveis fósseis.
9. A Lei no 8.631/1993, ao dispor acerca da fixação dos níveis das tarifas para o serviço
público de energia elétrica, assinala que:
"Art. 1o Os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem cobradas de
consumidores finais serão propostos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os
homologará, observado o disposto nesta Lei.
[...]
§3o No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior, além dos custos específicos
dos concessionários públicos e privados, serão obrigatoriamente incluídos os valores
relativos aos preços de energia elétrica comprada aos concessionários supridores,
inclusive o transporte da energia gerada pela ITAIPU BINACIONAL, os relativos às
quotas anuais da Reserva Global de Reversão - RGR, ao rateio do custo de
combustíveis e às compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos
devidos por usinas próprias."
10. Por seu turno, o Decreto no 774/1993 (atualmente revogado pelo Decreto no 9.022,
de 2017), em regulamentação à Lei no 8.631/1993, dispôs que:
"Art. 22. O rateio do custo de consumo de combustíveis abrangerá a totalidade dos
concessionários distribuidores e será feito através da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC), a qual será desdobrada em três subcontas distintas que se
constituirão em reservas financeiras para cobertura do custo daqueles combustíveis .
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

Parágrafo único. As subcontas de que trata o caput deste artigo são nominadas e
caracterizadas como:
[...]
c) CCC dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL) destinada a cobrir os custos de
combustíveis da geração térmica constantes dos Planos de Operação dos sistemas
isolados e terá como contribuintes todos os concessionários do País que atendam a
consumidores finais.
[...]
Art. 25. O reembolso mensal das despesas com a aquisição de combustíveis será
efetuado aos concessionários, pela Eletrobrás, a débito da CCC respectiva." (grifou-se)
11. Como se pode inferir do contexto normativo, os valores relativos à CCC têm por
finalidade “subsidiar” a geração de energia elétrica com o uso de combustíveis fósseis,
buscando compensar os custos elevados da geração termelétrica. Nesse sentido, mostra-
se indubitável seu caráter de “receita” do empreendimento, e não de “reembolso de
custos”, como quer defender o contribuinte. E isso porque, no caso da recuperação de
custos, a caracterização como tal depende, em regra, de uma operação posterior entre os
dois entes que efetuaram a operação negocial anterior. Em outras palavras: para a
caracterização da recuperação de um custo anteriormente sofrido, deve haver uma
operação posterior, entre os mesmos dois entes, que represente um estorno daquilo que
havia sido previamente negociado.
12. E não é isso que aqui se tem. No presente caso a Eletrobrás, gestora da CCC,
transfere para a empresa geradora de energia elétrica os valores destinados à aquisição
de combustíveis junto às empresas fornecedoras desses combustíveis. Ou seja, não há
tecnicamente recuperação de custos, pois a operação entre a empresa geradora e a
empresa fornecedora de combustíveis permanece inalterada; o que ocorre é que a
Eletrobrás, um terceiro naquela relação negocial, com recursos do CCC e nos termos da
lei, repassa o valor para a adquirente dos combustíveis. Em suma, na prática está sendo
destinado à Impugnante, através da conta CCC, parcela do valor que deveria ser
cobrado dos consumidores da energia gerada pelas termelétricas, de valor mais elevado,
constituindo clara receita sujeita à incidência das contribuições.
O entendimento do juízo de primeira instância está em harmonia com o
entendimento deste órgão de julgamento, ou seja, de considerar os valores recebidos relativos à
Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), como compondo a base de cálculo do PIS. Cito, por
todos o Acórdão n.o 3201004.844, cuja ementa transcrevo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/09/2004
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES RECEBIDOS
DA CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (CCC). BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO E RECEITA.
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), recebidos pelas
empresas geradoras de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas e destinados à
compensação do custo incorrido em razão do consumo de combustíveis fósseis,
constituem subvenções que integram a receita daquelas empresas, compondo a base de
cálculo do PIS e da Cofins.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. RECEITA OPERACIONAL. TRIBUTÁVEL.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

No caso das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das
contribuições para o Pis e da Cofins, os valores decorrentes de recuperações de despesas
possuem natureza de receita operacional e sofrem a incidência dessas contribuições, nos
termos dos art. 1o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 1o da Lei no 10.833, de 2003.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preço se efetuado nas condições descritas n o artigo 27 da Lei n° 9.069/95
independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição de preço
predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção no regime
cumulativo, previsto na Lei n°9.718/98.Não consta na legislação impedimento à
utilização do IGPM.
Como se verificam os valores recebidos através da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) constituem receitas, pois servem para subsidiar a geração de energia
elétrica efetuada mediante o uso de combustíveis fósseis. Com efeito, as recuperações de
despesas constituem receitas operacionais, conforme determina o inciso III do art. 44 da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do inciso II do art. 392 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999), a seguir transcrito,
e, como tal, inserem-se no campo de incidência do PIS e da COFINS:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;”
IV As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Ante o exposto, conheço do Recurso para negar-lhe provimento.

No que tange ao Recurso de Ofício, intimada do Acórdão de Impugnação, a
PGFN não apresentou novas razões, de sorte que proponho a manutenção do acórdão recorrido
por seus próprios fundamentos, nos termos do §3o do art. 57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I -verificação do quórum regimental;
II-deliberação sobre matéria de expediente; e
III-relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamentoo
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no§ 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta
pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Para tanto, transcrevo as razões de decidir do acórdão recorrido:
14. Assim, está fora da discussão a não incidência das contribuições sobre as receitas de
vendas para a ZFM, já admitida pela Fiscalização, tendo a empresa contestado o não
aproveitamento dos créditos correspondentes a essas vendas e apontado erros no cálculo
das contribuições devidas.
15. No que se refere aos créditos, vê-se que a Fiscalização também não questiona a
apuração dos mesmos, tendo utilizados nos seus cálculos o valor indicado pela empresa.
A diferença se dá no aproveitamento dos mesmos, tendo a Autoridade admitido a
utilização apenas dos créditos proporcionais às receitas tributadas. Ou seja, não foram
aproveitados os créditos vinculados às vendas sem incidência para dentro da ZFM.
16. Assim prescreve o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
"Art. 17.As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações" (grifou-se)
17. Esta regra claramente permite que os créditos regularmente apurados sejam
mantidos mesmo quando a receita decorrente da operação posterior não esteja sujeita ao
pagamento das contribuições. Assim, no caso presente, em que não há questionamento
referente aos créditos apurados, é permitido o aproveitamento desses créditos ainda que
as vendas posteriores não estejam sujeitas à incidência das contribuições, tal qual ocorre
com a energia comercializada para contribuintes de dentro da ZFM, estando correta a
Impugnante no seu questionamento.
18. Quanto ao cálculo, de fato, como exemplificado pela empresa no item 3 da
impugnação, foram indevidamente aplicadas as alíquotas das contribuições sobre a
totalidade das receitas, com posterior dedução dos créditos e aproveitamento do saldo
apenas no percentual correspondente às vendas para fora da ZFM. Na verdade, o correto
seria aplicar as alíquotas somente sobre a parcela de vendas para fora da área de
exceção, visto que o restante não está sujeito à incidência das contribuições, sendo
deduzidos em seguida os créditos totais com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
acima transcrito, nos moldes feitos pela empresa nos anexos das fls. 601/609.
19. A Impugnante apontou também erros nos cálculos nos meses de julho/2015 a
dez/2016, quando as alíquotas aplicadas sobre a totalidade das receitas (método que se
entende ser incorreto) resulta em valores maiores. Realmente, refazendo-se as contas
para os períodos, foram constatados os citados equívocos de cálculo em alguns dos
meses apontados, os quais devem ser corrigidos.
20. Outro erro apontado refere-se ao percentual de participação do consumo de energia
na Zona Franca de Manaus em junho/2014, diferente daquele informado na Carta CTA-
DFC 039/2018, de 12/12/2018, que foi entregue durante o processo de fiscalização,
tendo sido considerado o percentual de 85,5338% quando o correto seria 83,5338%.
Considerando que foram utilizados nos lançamentos os percentuais informados na
referida Carta, deverá ser corrigido o equívoco.
21. A Impugnante, nos anexos das fls. 601/609 já citados, elaborou o cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins devidos nos mesmos moldes e partindo dos mesmos valores
utilizados pela Fiscalização nos autos de infração (com a correção do percentual de
junho/2014), inclusive com a inclusão dos ditos reembolsos da Conta de Consumo de
Combustíveis – CCC como receitas sujeitas à incidência das contribuições, utilizando o
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720791/2019-31

método de cálculo considerado como correto no presente julgamento (aplicação das
alíquotas apenas sobre as receitas sujeitas à incidência e dedução dos créditos totais).
Dessa forma, coube tão somente a verificação por amostragem da validade dos cálculos
elaborados nas referidas planilhas.
22. Verificando os cálculos feitos, contata-se que realmente resta saldo credor em todos
os períodos, tendo em vista os saldos credores acumulados, cabendo destacar que a
apuração partiu do saldo credor de meses anteriores a janeiro de 2014 no valor de R$
334.602.453,68, também utilizado pela Fiscalização em suas planilhas. A única ressalva
a ser feita nas planilhas da Impugnante refere-se à novembro de 2015, quando não
houve receita tributável, tendo a planilha adotado uma base de cálculo negativa de R$
12.096.504,76 e calculado créditos adicionais inexistentes de R$ 919.334,36 (Cofins) e
R$ 199.592,33 (PIS/Pasep). Dessa forma, tais valores devem ser deduzidos dos saldos
credores de todos os períodos seguintes até dezembro/2016.
23. Independentemente dessa inconsistência observada tem-se que, em função dos
saldos credores acumulados, inexistem débitos a serem pagos nos períodos de apuração
fiscalizados, devendo apenas ser observada a correção dos saldos credores acima citados
para ao períodos seguintes.
A expressão reembolso, no entanto, e os métodos e critérios contábeis e
determinações da ANEEL induzem o contribuinte a acreditar que
Ante todo o exposto, CONHEÇO ambos os Recursos para negar-lhes provimento,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.
Foi como votou o relator original.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Redatora ad hoc.

Fl. 744
DF CARF MF
Original